Tribunal: TJSP
Processo: 1510436-75.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Recurso da defesa – - Absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação das condutas para o crime previsto no art. 28 da Lei no 11.343/06 – Improcedência – Os firmes e coesos depoimentos dos policiais reputam-se suficientes para a comprovação dos fatos – As circunstâncias da prisão em flagrante, bem como a forma de acondicionamento dos

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Recurso da defesa – - Absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação das condutas para o crime previsto no art. 28 da Lei no 11.343/06 – Improcedência – Os firmes e coesos depoimentos dos policiais reputam-se suficientes para a comprovação dos fatos – As circunstâncias da prisão em flagrante, bem como a forma de acondicionamento dos entorpecentes são fatores que evidenciam a mercancia ilícita – Tráfico bem caracterizado – Condenação mantida – Pretendida fixação de regime prisional mais brando – Descabimento -– é pacífico nos Tribunais Superiores que a gravidade concreta do crime, analisada com supedâneo na quantidade e/ou natureza da droga, autoriza a imposição de regime mais gravoso - Penas impostas adequados à espécie – - Recurso defensivo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361371
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1510436-75.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VIVIAN
HELEN MARTINS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por VIVIAN HELEN MARTINS,
mantendo-se, “in totum”, a r. decisão condenatória, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510436-75.2019.8.26.0228 -Voto no 41.369
2
Voto no 41.369 – Capital
8a Câmara Criminal
Apelação Criminal c/ Revisão no 1510436-75.2019.8.26.0228.
Apelante: Vivian Helen Martins
Apelado: Ministério Público
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas Recurso da defesa
- Absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação das
condutas para o crime previsto no art. 28 da Lei no 11.343/06
Improcedência Os firmes e coesos depoimentos dos policiais
reputam-se suficientes para a comprovação dos fatos
As
circunstâncias da prisão em flagrante, bem como a forma de
acondicionamento dos entorpecentes são fatores que evidenciam a
mercancia ilícita
Tráfico bem caracterizado
Condenação
mantida Pretendida fixação de regime prisional mais brando
Descabimento - é pacífico nos Tribunais Superiores que a
gravidade concreta do crime, analisada com supedâneo na
quantidade e/ou natureza da droga, autoriza a imposição de
regime mais gravoso - Penas impostas adequados à espécie -
Recurso defensivo improvido.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal, interposta por Vivian
Helen Martins, contra a r. decisão de fls. 277/282 , cujo relatório se adota,
acrescentando-se que ao julgar procedente a ação penal condenou a ré ao
cumprimento da pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime
inicial fechado e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa no mínimo legal, como
incursa no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Inconformada, recorre a ilustre defesa, com razões de
apelação às fls. 322/329 nas quais requer a absolvição por insuficiência probatória
com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP ou, alternativamente, a fixação
de regime inicial aberto, assim como a substituição prevista no artigo 44, do Código
Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510436-75.2019.8.26.0228 -Voto no 41.369
3
Recurso regularmente processado e contrariado pelo
Ministério Público (fls. 335/348).
Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se a fls. 358/362, apresentando parecer pelo desprovimento do apelo
defensivo.
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 29 de abril de 2019, por
volta de 16h30min, na Alameda Dino Bueno, altura do numeral 100, Santa Cecília,
nesta Capital, VIVIAN HELEN MARTINS e PAULO HENRIQUE SANTOS VIEIRA,
previamente ajustados, agindo em concurso de agentes e unidade de propósitos,
traziam consigo, para entrega e consumo de terceiros, " 30 (trinta) porções
contendo tetrahidrocannabinol (THC), vulgarmente conhecida por Maconha, com
peso líquido de 28,3g; " ,06 (seis) pedras de cocaína, na forma de crack, com peso
líquido de 384,5g; " 20 (vinte) invólucros plásticos contendo cocaína, com peso
líquido de 10,7g; substâncias entorpecentes que causam dependência química e
toxicológica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, além da quantia de R$ 1.825,25 (mil, oitocentos e vinte e cinco reais
e vinte e cinco centavos), conforme auto de exibição e apreensão de fls. 12/13 e
laudos periciais de constatação de fls. 17/20 e do exame químico toxicológico de
fls. 85/88.
Estes são os fatos.
O recurso defensivo não comporta provimento.
A materialidade do delito ficou comprovada pelo auto de
exibição e apreensão (fls. 17/18); pelo auto de constatação provisória de substância
tóxica, pelos laudos periciais (fls. 131/133), assim como pelas demais provas
acostadas aos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510436-75.2019.8.26.0228 -Voto no 41.369
4
A autoria delitiva também restou inconteste.
Na fase administrativa da persecução penal, a acusada
exerceu o direito constitucional de permanecer calada (fls. 09).
A acusada, em Juízo, negou os fatos descritos na
denúncia. Declarou que mora na Cracolância e estava dormindo quando uma pessoa
lhe pediu que ela descesse e o ajudasse a levar uma sacola para o fluxo, salientando
não ter conhecimento do que havia em seu interior. Disse que estava com Paulo
Henrique de bicicleta, mas a pessoa tinha pedido apenas para ela, tendo somente
pedido carona aquele, porquanto a sacola estava pesada (fls. 287 sistema Saj).
Todavia, a versão exculpatória da ré mostrou-se isolada
no decorrer da instrução criminal.
É que os policiais ouvidos no decorrer da persecução
penal foram seguros e convincentes na confirmação dos fatos descritos na denúncia.
Em juízo, as testemunhas policiais militares, em relatos
firmes e coerentes confirmaram os fatos narrados na prefacial. Ressaltaram que
estavam em patrulhamento de rotina no local dos fatos - Cracolândia - , tendo
visualizado os acusados em uma bicicleta. Esclareceram que após revista pessoal,
no interior da sacola trazida pela acusada, localizaram os entorpecentes e o dinheiro
acima descrito, em diversas notas e moedas. Afirmaram que a abordagem ocorreu
no interior da cracolándia (fls. 287 sistema Saj).
E não é demais lembrar que depoimentos de policiais,
civis ou militares, são plenamente válidos como os de qualquer outra testemunha,
principalmente quando colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório.
Confira-se:
“Os policiais não se encontram legalmente impedidos de
depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510436-75.2019.8.26.0228 -Voto no 41.369
5
participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de
inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a
garantia do contraditório. Precedentes” (STJ Rel. Ministra Laurita Vaz 5a
Turma HC no 223086/SP DJe 02/12/2013).
“Ademais,
não
se
vislumbra
ilegalidade
ou
inconstitucionalidade no depoimento de policiais militares responsáveis pela prisão
em flagrante dos réus, pois, na condição de testemunhas, como qualquer outra
pessoa, prestam compromisso, nos termos da lei, e estão sujeitos às penas por falso
testemunho, tanto que foram ouvidos em audiência e não foram contraditados no
momento oportuno (CPP, artigo 214)” (TJSP Rel. Des. Juvenal Duarte 5a
Câmara Criminal Apelação no 0000606-81.2013.8.26.0516 j. 11/06/2015).
“Importante ressaltar que os depoimentos dos policiais
militares não devem ser desqualificados tão só pelas suas condições profissionais,
pois não teriam qualquer motivo para imputar falsamente a conduta criminosa aos
acusados. Além disso, nada há de concreto nos autos que pudesse desmerecer essa
prova. Os policiais exercem função pública relevante e presumidamente cumprem a
lei. Não existe razão para desmerecer seus depoimentos. E, ainda, não tinham
motivos para atribuir crime de tal gravidade a pessoas inocentes, ao menos nada de
concreto nesse sentido foi demonstrado. Em verdade, não restou demonstrado nos
autos qualquer fato que ponha em suspeição os depoimentos prestados pelos
agentes da lei, os quais prestam serviço de extrema relevância à sociedade e não
possuem, a priori, qualquer motivo para incriminar falsamente os acusados” (TJSP

Re.
Des.
Freitas
Filho

5a
Câmara
Criminal

Apelação
no
0044576-16.2010.8.26.0071 j. 26/06/2014).
Assim, pelas provas constantes nos autos, não há que se
cogitar absolvição por insuficiência do quadro probatório e tampouco em
desclassificação da conduta para o crime de porte de drogas para consumo pessoal.
As circunstâncias da prisão em flagrante, a apreensão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510436-75.2019.8.26.0228 -Voto no 41.369
6
drogas apreendidas, a forma de acondicionamento, tornam evidente que o
entorpecente se destinava ao tráfico ilícito de entorpecentes, não havendo nenhuma
inverossimilhança dos depoimentos dos policiais, não se podendo olvidar que o
corréu Paulo (que fora absolvido), confirmou que a ré estava na posse do
entorpecente.
A defesa sustenta que há contradições nos depoimentos
das testemunhas, razão pela qual estas inviabilizariam a condenação.
Entretanto, importante registrar que as pequenas
contradições apontadas pela combativa Defesa não merecem acolhimento. Como é
cediço, pequenas divergências apresentadas nos relatos das testemunhas não têm o
condão de macular a prova produzida, sobretudo quando os relatos, na essência,
convergem com o restante do conjunto probatório produzido no decorrer da
instrução criminal.
Nesse sentido, bem salientou o MM. Magistrado em sua
r . sentença, fl. 179: “... A prova colhida em juízo confirmou que a ré estava
transportando as drogas, em uma sacola, além da exorbitante quantidade de
dinheiro, o que demonstra, à evidência, que a ré não era qualquer traficante, pois
não seria a ela confiado valor tão alto em dinheiro. Os policiais não conheciam os
réus e nada há nos autos a apontar que tivessem interesse em prejudicar
desconhecidos. A ré, de fato, demonstrou ter conhecimento do material que
transportava, pois uma pessoa que "trabalhava" vendendo drogas pediu para que
levasse a sacola, no horário do "rapa". A variedade de droga e o alto valor
apreendido trazem a certeza de que a ré transportava a droga para fins de tráfico e
que o dinheiro era, de fato, proveniente do tráfico de drogas...”.
Portanto, as provas são totalmente desfavoráveis a
acusada, razão pela qual deve ser mantida a sua condenação, tal como imposta na r.
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510436-75.2019.8.26.0228 -Voto no 41.369
7
A dosimetria das penas impostas não merece reparo.
A pena-base, foi fixada no piso mínimo legal, na forma
do art. 59 do Código Penal, em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, no mínimo
legal.
Em segunda fase, ausentes atenuantes ou agravantes, a
pena foi mantida no patamar acima aludido.
Na terceira fase, pela incidência da causa de diminuição
prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, houve a redução em seu patamar
máximo (2/3), sendo a sanção imposta fixada em 01 ano e 08 meses de reclusão e
pagamento de 166 dias-multa, no piso.
Outrossim, deve ser mantido o regime fechado para
início de cumprimento das penas imposta, não obstante o entendimento diverso da
Defesa.
Não se desconhece que a hediondez do delito não é
motivo idôneo para negar regime prisional mais brando, ainda mais porque, no caso
à baila, foi fixada pena inferior a 08 (oito) anos de reclusão, o que autorizaria, em
tese, a imposição do regime inicial semiaberto.
Não
obstante,
o
regime
não
pode
decorrer
exclusivamente da quantidade da pena imposta, sendo tarefa do julgador analisar
todas as circunstâncias que permearam a prática delitiva.
Com relação ao delito de tráfico de entorpecentes, é
pacífico nos Tribunais Superiores que a gravidade concreta do crime, analisada com
supedâneo na quantidade e/ou natureza da droga, autoriza a imposição de regime
mais gravoso.
A esse respeito:
“No crime de tráfico de drogas, o fato de as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510436-75.2019.8.26.0228 -Voto no 41.369
8
circunstâncias judiciais serem favoráveis ao réu e de a pena privativa de
liberdade aplicada ser igual ou inferior a 8 (oito) anos não lhe assegura, por
si só, o direito de cumpri-la em regime semiaberto. Dependendo da natureza
e/ou da quantidade da droga com ele apreendida, poderá ser imposto regime
mais gravoso” (STJ Rel. Ministro Newton Trisotto 5a Turma HC n°
321860/SP DJe 29/06/2015).
“No caso dos autos, a despeito de todas as
circunstâncias judiciais terem sido consideradas favoráveis e de a pena
reclusiva ter sido fixada em 5 anos de reclusão, a quantidade e a espécie das
drogas apreendidas em poder do paciente - 27,71g de cocaína, 29,06g de
crack e 22,43g de maconha (fl. 07) -, levadas em consideração na terceira
etapa da dosimetria da pena, também devem ser utilizadas para o fim de
fixar o regime prisional, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, por
reclamar o delito cometido maior intensidade na retribuição penal” (STJ
Rel. Ministro Gurgel de Faria 5a Turma HC no 319975 DJe 23/06/2015).
“No que pertine à regência carcerária, por se tratar de
delito de tráfico ilícito, revela-se mais adequada a imposição de regime
inicial fechado, o único pertinente para a prevenção e repressão de crimes
desta natureza. E, não custa lembrar, o legislador deixou bem claro que o
regime prisional não é mero consectário do quantum da reprimenda, nos
termos do artigo 33, § 3o, do Código Penal, estando, portanto, sujeito ao
preenchimento dos pressupostos do artigo 59, combinado com o seu inciso
III, do mesmo código, os quais, diante do que se observa da decisum, foram
considerados para a majoração das sanções e sustentam, com sobra, a
opção pelo regime prisional mais gravoso, especialmente diante da
quantidade e da inegável nocividade da droga que o recorrente transportava
pela via pública (150 microtubos plásticos contendo cocaína, com peso
aproximado de 106,0 gramas)” (TJSP Rel. Des. Juvenal Duarte 5a
Câmara Criminal Apelação no 0002592-72.2014.8.26.0019 30/07/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510436-75.2019.8.26.0228 -Voto no 41.369
9
Pois bem. Analisando o caso concreto, vislumbra-se que,
como acima salientado, foram apreendidas várias porções de cocaína em poder da
acusada além de maconha e crack, sendo possível imaginar os efeitos deletérios do
comportamento do agente no meio social.
Ora, não se pode tratar igualmente uns réus que, por
exemplo, só vendem pequenas quantidades de maconha, e outros que negociam
várias porções de cocaína e crack como se vê “in concreto”. O princípio
constitucional da individualização da pena, sem dúvida, restaria ultrajado se as duas
situações recebessem o mesmo tratamento.
Pelo exposto, de rigor manter a apelante no regime
fechado para início de cumprimento das penas, com espeque na variedade e
quantidade das drogas apreendidas nas circunstâncias que revelam a gravidade
concreta do comportamento e, por isso, evidenciam a necessidade de tratamento
penal enérgico.
Por fim, imperioso negar a substituição da pena privativa
de liberdade por restritivas de direitos, eis que, evidentemente, não se apresenta
socialmente recomendável.
Via de consequência, NEGO PROVIMENTO ao recurso
de apelação interposto por VIVIAN HELEN MARTINS, mantendo-se, “in totum”, a
r. decisão condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
SÉRGIO RIBAS
Relator